Tribunal: TJMT
Processo: 1032783-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032783-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVONETE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 016.824.041-61 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATO ENTRE A CONSUMIDORA COM EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA LIDE E NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência

para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito da lide -
R$ 1.758,06
, e
b)
condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é o julgamento de improcedência ou redução do
quantum
indenizatório.

3. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão público a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção é indevida.

5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial declarando a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 1.758,06
(mil setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, com o fito da presente ação ser julgada improcedente, ao argumento de que o débito
sub judice
lhe foi cedido mediante contrato de cessão de crédito. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito inscrito no valor de R$ 1.758,06 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), bem como se o quantum indenizatório arbitrado por juízo de primeiro grau deverá ser diminuído.

No presente caso, a recorrente esclareceu que a recorrida efetuou um financiamento, por meio do Comprovante de Débito no PP 448.079938-9 junto ao Banco Losango S.A, no valor de R$ 2.251,11 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e onze centavos), para pagamento em 14 (quatorze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 244,14 (duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), todavia, realizou apenas o pagamento das 06 (seis) primeiras parcelas do aludido financiamento, motivo pelo qual a dívida proveniente do mencionado contrato lhe foi cedida mediante contrato de cessão de crédito.

Para comprovar suas alegações juntou contrato de adesão do financiamento (id 77565976), comprovante de débito devidamente assinado pela recorrida (id 77565974), e notificação da cessão de crédito expedida em 09.12.2019 (id 77565977).

Todavia, diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a reclamada o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, a reclamada não acostou aos autos o Termo de Cessão, documentação hábil para demonstrar a existência e/ou validade do crédito objeto da presente ação.

Sendo assim, os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Nesse caminho, restou configurado que a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, cabível indenização por dano moral.

Assim, o dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando que percentual sobre o valor da condenação resultará em verba de valor irrisório.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021